Tribunal: CARF
Processo: 10670.001321/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001321/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
GUILHERME VELOSO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/04/2003
NFLD DEBCAD No 37.109.968-4, DE 28/03/2008
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
DECADÊNCIA.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestam serviços na obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 101 a 108), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 88 a 95), consubstanciada no Acórdão n.o 02-24.430, da 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, cujo acórdão restou assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001321/2008-58
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/04/2003
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
EXECUTADA
POR
PESSOA
FÍSICA.
DECADÊNCIA.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável
pelo pagamento de contribuições em relação as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados que lhe prestam serviços na obra.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante no 8, de 12/6/2008
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 88 a 95) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Conforme Relatório Fiscal da NFLD de fls. 16/17, o presente crédito trata-se de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, n° 37.109.968-4, lavrada contra
contribuinte em epígrafe, na qual foram levantados Créditos Previdenciários, no valor
de R$ 26.857,79, referentes à obra de construção civil de pessoa física — Matricula
CEI no 41.150.02611/62, apurados por meio de aferição indireta.
Consta, ainda, no Relatório Fiscal da NFLD (fs. 16/17) que:
- as contribuições apuradas são decorrentes ,do Salário de Contribuição aferido
com base na área construída e no padrão da obra de construção civil, sob
responsabilidade do contribuinte e foram identificadas com base na Declaração
e Informação Sobre Obra — DISO prestada pelo contribuinte em 09 de abril
2003;
- foi emitido um Aviso para Regularização de Obra — ARO (com base na DISO
apresentada) sendo que urna de suas vias foi entregue ao contribuinte em 10 de
abril de 2003;
- posteriormente, foi encaminhado em 01 de setembro de 2003, com Aviso de
Recebimento — AR, o oficio ri° 7 11.026.05-0/187/2003 instando o impugnante
a liquidação do ARO emitido;
- uma vez que não foi respondido o oficio, instaurou-se o Procedimento Fiscal
n° 0610800.2008.00057.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, juntou aos autos:
- cópia da Pagina da DISO, elaborada pelo contribuinte, na qual constam como
data de inicio e data de término da obra , respectivamente, 06/05/2002 e
28/03/2003 (fl. 19);
- cópia da Cédula de Identidade de Médico do contribuinte (Guilherme Veloso
Pereira) emitida pelo Conselho Regional de Medicina (fl. 20);
-cópia de procuração particular, com reconhecimento de firma, emitida em 07
de abril de 2003, pela qual o Sr. Guilherme Veloso Pereira, constituiu o Sr.
Gilson Lopes Mendes procurador perante o Instituto Nacional do Seguro Social
— INSS para que este apresentasse a declaração para regularização de obra e
demais documentos necessários liberação da competente Certidão Negativa de
Débito, estando o mesmo apto a informar, confessar e assinar em seu nome (fl.
21);
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

- cópia de habite-se emitido em 28 de março de 2003 pela Prefeitura Municipal
de Taiobeiras (MG) (fl. 22) e;
- Aviso para Regularização de Obra — ARO, na qual consta recibo relativo
ARO em 10 de abril de 2003 (fl. 23)
A ação fiscal foi precedida de Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF (fl. 12/13), do
qual foi dada ciência em 14 de fevereiro de 2008, por meio de Aviso de Recebimento —
AR n° RA 66296013 7 BR (cópia de fl. 14). A documentação foi solicitada para a Ação
Fiscal através do mencionado T1AF.
Recebida a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em 28 de maio de
2008, conforme consta de Aviso de Recebimento — AR, RC 04207535 3 BR (fl. 27), o
contribuinte, apresentou impugnação (fls. 31/37) no dia 06 de junho de 2008 (conforme
despacho de fl. 62) na qual, basicamente, alega:
- que o notificado adquiriu de Uilson Mendes de Souza e de Ilma Luiza de
Oliveira Mendes o imóvel com área construída de 320 m2 em 15 de março de
2000;
- que vendeu o citado imóvel em 27 de março de 2002 para Gildésio Cardoso e
Karinne de Araújo Cardoso, ou seja, "(...) há mais de 06 (seis anos) (...)";
- que a ação proposta por Gildésio Cardoso contra o notificado em 28 de
setembro de 2004, processo no 0680.04.0050004-8, em curso perante a única
Vara da comarca de Taiobeiras (MG), faz prova de que o imóvel localizado A
Rua Rio Pardo, no 259, teria sido vendido em 27 de março de 2002 e, já teria,
nessa data, a área construída de 351,02 m2 (composta por uma casa 291,02 m 2
e um barracão de 60 m2, conforme documentação juntada pelo contribuinte em
sua defesa, especificamente, As fls. 51 e. 60);
- que, portanto, a obra foi executada em período abrangido pela decadência;
- junta cópia do processo movido pelo notificado contra Uilson Mendes de Souza
e de Ilma Luiza de Oliveira Mendes (fls. 39/45 e 36/38); cópia de "Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel Urbano", assinado em 15 de março de 2000;
cópia do processo movido por Gildécio Cardoso e karinne de Araújo Costa
Cardoso contra o notificado (fls. 51/58) e cópia de "Compromisso de Compra e
Venda de Imóvel Urbano" assinado em 27 de março de 2002 (fl. 60/61).
O contribuinte junto cópias de documentos (f1s. 39/61).
Conforme despacho de fls. 63/65, em 11 de fevereiro de 2009 considerando-se as
alegações do impugnante e as cópias de documentos juntados, o presente processo foi
encaminhado à Fiscalização para que, em diligência:
- procedesse a análise da documentação juntada e se manifestasse quanto as
alegações do impugnante, providenciando eventual retificação do lançamento
caso necessário.
Em 04 de março de 2009 a Fiscalização manifestou-se à fl. 66, informando,
essencialmente:
-que foi juntado "Habite-se" por cópia não autenticada que faz menção data de
01/04/2003 como aquela de expedição da licença para construção;
- que o documento mencionado na defesa (fl. 32) refere-se A. "escritura
particular de compra e venda" quando na verdade foi juntada (fl. 46) não uma
escritura mas um compromisso de compra e venda, no qual não consta sequer o
registro em cartório;
- que a proposição de ação judicial mencionada na defesa, por si só, não
configura prova da efetiva execução da obra no ano de 2000, inclusive porque o
processo judicial n° 04.002.706-1 foi extinto sem julgamento do mérito e;
- que o contribuinte não trouxe elementos que possam comprovar a decadência.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

Conforme despacho de fls. 67/69, considerando -se que na cópia do Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel Urbano constam sinais que faziam menção ao "Cartório de
Taiobeiras (MG) - 1 0 Tabelionato e face a incongruência verificada entre as datas
constantes na cópia do "Habite-se", o processo foi, novamente, baixado em diligência
para que a Fiscalização:
- procedesse a verificação da autenticidade dos documentos juntados pelo
contribuinte, por ocasião da impugnação, e esclarecesse qual a data correta do
Alvará de Construção emitido para a obra;
- retificasse o presente lançamento caso constatasse essa necessidade;
- e apontasse o período de execução da obra.
Em 08 de julho de 2009, em atenção o referido despacho, a Fiscalização informou :
- que foi solicitado ao Sr. Guilherme Veloso Pereira, conforme Termo de Inicio
de Procedimento Fiscal e de Intimação Fiscal (fls. 72/73 e fl. 75) os originais
dos contrato o de compra e venda juntados por ocasião da impugnação e de
Alvará e Habite-se, para que fosse verificada a correta data de execução da
obra;
- que foram apresentados os originais dos contratos ;
- que foi apensado (fls. 77/78) e autenticada cópia do Compromisso de Compra
e Venda de Imóvel Urbano;
- que esses documentos não foram registrados em cartório, não há sequer
reconhecimento de firma dos signatários do contrato em cartório de notas;
- que dessa forma, os contratos não prestam para comprovar que a obra teria
sido concluída em período alcançado pela decadência;
- que não há prova de que os aludidos documentos foram firmados ou em que
data foram firmados;
- que quanto ao Alvará e o Habite-se solicitados, o contribuinte apresentou a
informação que não possui tais documentos (fl. 79);
- que considerando-se que os documentos juntados em defesa não são capazes
de comprovar as datas de inicio de conclusão da obra, conclui-se que devem ser
mantidas as datas declaradas pelo próprio contribuinte na DISO e consideradas
para emissão do ARO;
- que o presente crédito deve ser retificado, "(...) considerando o valor apurado
no ARO de forma proporcional As competências que não se encontravam
decaídas na época em que o crédito foi constituído (...)".
O contribuinte foi cientificado do conteúdo do despacho de fls 67/69 e da informação
fiscal de fls. 81/82 em 10 de julho de 2009, por via postal, conforme AR RO 65639575 6
BR (fl. 83) não tendo se manifestado no prazo que lhe foi assinalado conforme
despacho de fl. 85.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BHE
A 8a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-24.430, em 11 de novembro
de 2009, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo ora Recorrente. A DRJ/BHE em sua decisão, em síntese:
 aponta que o caso em questão se refere a valores de Contribuições dos
Segurados Empregados; Contribuições da Empresa, incidentes sobre a
remuneração dos Segurados Empregados, inclusive, a Contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

destinadas a Terceiros (FNDE, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE),
calculados sobre a remuneração arbitrada mediante cálculo de mão de obra
empregada, proporcional a área construída e ao padrão de execução da
obra conforme dispõe a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 33;
 após refazer o relato dos fatos até a análise da Impugnação, transcreve a
Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF no 8 de 2008, indicado que o
STF declarou inconstitucional o parágrafo único, do artigo 5o, do Decreto-
Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/91,
consequentemente, concluído que a decadência das Contribuições Sociais
Previdências ocorre em 5 anos;
 dentro do prisma da decadência das Contribuições Sociais Previdenciárias,
aponta que, na lide em foco, a contagem do prazo decadência se iniciou no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, uma vez que não se identifica ao caso antecipação de
pagamento, nos moldes do inciso I, do artigo 173, do Código Tributário
Nacional;
 desta forma e considerando que a presente NFLD foi lavrada em 05/2008 e
que o período de execução da obra (conforme DISO de e-fl. 21) foi de
06/05/2002 a 28/03/2003, concluiu que somente não foram alcançadas
pela decadência as competências de 12/2002 a 03/2003,
 transcrevendo o artigo 466, da Instrução Normativa SRP no 3/05, conclui
que:
“(...)
Considerando-se que o número total de meses de execução da obra é 11
(de 05/2002 a 03/2003), que o número de meses alcançados pela
decadência é 7 (de 05/2002 a 11/2002) e que a remuneração relativa à
Área total do projeto (conforme ARO de fl. 23 e-fl.25) é de R$ 38.599,07,
o valor da remuneração relativa a área executada em período não
abrangido pela decadência é de R$ 14.036,03 (= R$ 38.599,07 x (1-
7/11)) apurado conforme inciso II do artigo 466, da IN SRP n° 03/2005.
Assim, o valor das contribuições incidentes sobre a remuneração
relativa a período de execução de obra não decadente é,
desconsiderados juros e multa, de R$ 5.165,26 , sendo R$ 4.351,17
(31%) relativo as contribuições devidas à Previdência Social e R$814,09
relativo as contribuições devidas a Outras Entidades (5,8%).
Portanto o presente crédito deve ser retificado passando, em valores
originários, de R$ 14.204,46 para R$ 5.165,26.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 25 de janeiro de 2010 (e-fls. 101 a 108), o
Recorrente reitera os termos da impugnação, buscando reforça a ocorrência da decadência para
todo período, reafirmando que:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

 adquiriu de Uilson Mendes de Souza e de Ilma Luiza de Oliveira
Mendes o imóvel com área construída de 320 m2 em 15 de março
de 2000;
 que vendeu o citado imóvel em 27 de março de 2002 para Gildésio
Cardoso e Karinne de Araújo Cardoso, ou seja, "(...) há mais de 06
(seis anos) (...)";
 que a ação proposta por Gildésio Cardoso contra o notificado em
28 de setembro de 2004, processo no 0680.04.0050004-8, em curso
perante a única Vara da comarca de Taiobeiras (MG), faz prova
de que o imóvel localizado A Rua Rio Pardo, no 259, teria sido
vendido em 27 de março de 2002 e, já teria, nessa data, a área
construída de 351,02 m2 (composta por uma casa 291,02 m 2 e um
barracão de 60 m2, conforme documentação juntada pelo
contribuinte em sua defesa, especificamente);
 que, portanto, a obra foi executada em período abrangido pela
decadência;
 junta cópia do processo movido pelo notificado contra Uilson
Mendes de Souza e de Ilma Luiza de Oliveira Mendes (fls. 39/45 e
36/38); cópia de "Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
Urbano", assinado em 15 de março de 2000; cópia do processo
movido por Gildécio Cardoso e Karinne de Araújo Costa Cardoso
contra o notificado e cópia de "Compromisso de Compra e Venda
de Imóvel Urbano" assinado em 27 de março de 2002.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 29 de dezembro de 2009 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 100) e efetuado protocolo
recursal, em 25 de janeiro de 2010 (e-fl. 101), observando o parágrafo único, do art. 5o, do
Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

Do Mérito
Considerando o que relatamos em linhas pretéritas, temos que a questão nuclear
da lide instaurada orbita em verificar se o período considerado como decaído pela DRJ/BHE
deve ser aplicando ou não.
Então vejamos! Ao nosso sentir não assiste razão ao Recorrente devendo ser
mantido na integra o Acórdão da DRJ/BHE, pelas razões seguir expostas.
Pois bem! Entendemos que o único documento acostado aos autos que trazem, de
forma cristalina, a data de início (06 de maio de 2002) e data final (28 de março de 2003) da obra
é o DISO (e-fls. 21 a 23), preenchido por declaração, pelo Recorrente, não havendo nenhum
outro documento acostado a este processo que evidencie fato diferente.
Ademais, nos mesmos moldes já apontado pela Fiscalização, verificamos que:
 o Habite-se (e-fl. 24) é uma cópia simples, ou seja, ou documento não
autenticado, não havendo com considera-lo para fins de firmar que a licença
para referida obra tenha ocorrido somente 01 de abril de 2003;
 que o contrato de compra e venda do imóvel, apresentado pelo Recorrente para
provar que vendeu o imóvel em 27 de março 2002 (e-fls. 62 a 63, replicado nas
e-fls. 79 a 80), não comprova a referida transferência do imóvel em 2002, não
sendo apresentado a escritura de transferência do imóvel, lavrada em cartório
de registo. Aqui, apenas para demonstra a precariedade da certidão de compra e
venda do imóvel
apresentada pelo
Recorrente, apontamos
que o
reconhecimento das firmas por semelhança, constante na cópia acostada nas e-
fls. 62 a 63, foi realizado em 09 de maio de 2003, ou seja, posterior a alegada
assinatura do documento e posteriormente ao final da obra constante no DISO;
 o Recorrente só apresentou aos presentes autos contratos particulares de
compra e venda do referido imóvel: a) de aquisição do o imóvel (e-fl. 48,
replicado na e-fl. 82); b) da alegada alienação do imóvel já citada no parágrafo
anterior (e-fls. 62 a 63, replicado nas e-fls. 79 a 80);
 os documentos da ação judicial apresentados pela Recorrente, em nosso sentir,
não configura prova da efetiva execução da obra no ano de 2000, inclusive
porque o processo judicial n° 04.002.706-1 foi extinto sem julgamento do
mérito e.
Desta forma, entendemos que o Recorrente não traz aos autos provas que não era
o proprietário na data da realização da obra, constante no DISO (e-fls. 21 a 23).
Pois bem! Em relação a aplicação da regra decadencial, compartilhamos
integramente do já exposto pela DRJ/BHE, que concluiu que ao caso em tela, foram alcançados
pela decadência as competência de maio de 2002 a novembro de 2002, ou seja, 7 mês.
Portanto, sem razão ao Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.723 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001321/2008-58

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital